Tribunal: TJSP
Processo: 1501201-47.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
res do tipo.
Pandemia do Covid: agravante não adotada na sentença.
Remanejamento de qualificadoras para dosimetria da pena-base: adequação.
Causas de aumento do art. 155, § 4o-C, inc. II, e art. 171, § 4o, do Cód. Penal: inocorrência de bis in idem, idade das vítimas não valorada na pena-base.

Penas e regime:

– Odilon: furto qualificado (art. 155, § 4o, inc. II e IV, § 4o-B, Cód. Penal).
Pena-base: acréscimo de 1/4. Manutenção.
Segunda fase: atenuante da confissão, com redução de 1/6. Adequação.
Terceira fase: causa de aumento do art. 155, § 4o-C, inc. II, do Cód. Penal: acréscimo de 1/3. Manutenção.
– Odilon: estelionato (art. 171, § 2o, Cód. Penal).
Pena-base: mínimo legal. Manutenção.
Segunda fase: atenuante da confissão, prejudicada (Súmula/STJ 231).
Terceira fase: causa de aumento do art. 171, § 4o, do Cód. Penal: acréscimo de 1/3. Manutenção.
– Odilon: organização criminosa (art. 2o, Lei n. 12.850/2013).
Pena-base: mínimo legal. Manutenção.
Segunda fase: atenuante da confissão, prejudicada (Súmula/STJ 231).

– Michel e Michele: furto qualificado (art. 155, § 4o, inc. II e IV, e § 4o-B, Cód. Penal).
Pena-base: acréscimo de 1/4. Manutenção.
Terceira fase: causa de aumento do art. 155, § 4o-C, inc. II, do Cód. Penal: acréscimo de 1/3. Manutenção.
– Michel e Michele: estelionato (art. 171, § 2o, Cód. Penal).
Pena-base: mínimo legal. Manutenção.
Terceira fase: causa de aumento do art. 171, § 4o, do Cód. Penal: acréscimo de 1/3. Manutenção.
– Michel e Michele: organização criminosa (art. 2o, Lei 12.850/2013).
Pena-base: mínimo legal. Manutenção.

– Beatriz: furto qualificado (art. 155, § 4o, inc. II e IV, e no § 4o-B, Cód. Penal).
Pena-base: acréscimo de 1/4. Manutenção.
Terceira fase: causa de aumento do art. 155, § 4o-C, inc. II, do Cód. Penal: acréscimo de 1/3. Manutenção.
– Beatriz: estelionato (art. 171, § 2o, Cód. Penal).
Pena-base: mínimo legal. Manutenção.
Terceira fase: causa do art. 171, § 4o, do Cód. Penal: acréscimo de 1/3. Manutenção.
– Beatriz: organização criminosa (art. 2o, Lei 12.850/2013).
Pena-base: mínimo legal. Manutenção.
Segunda fase: acréscimo de 1/6 (art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013).

Regime fechado: manutenção, observada a manutenção da prisão domiciliar concedida pelo E. STJ, até posterior deliberação do MM Juízo da Execução (art. 66, inc. V, alínea c, Lei 7.210/1984.
Detração penal: exegese do art. 387, § 2o, Cód. Proc. Penal. Matéria de competência do MM Juízo da Execução (art. 66, inc. III, alínea c, Lei 7.210/1984)), sem reflexo na definição do regime marcado.
Concessão do benefício da Justiça Gratuita e pena de multa: matérias afetas à competência do MM Juízo das Execuções Criminais.
Preliminar rejeitada e, no mérito, provimento em parte do recurso da Acusação, para readequação da pena da ré Beatriz, não providos os da Defesa, com observação da prisão domiciliar concedida à ré Beatriz.
(TJSP; Apelação Criminal 1501201-47.2021.8.26.0541; Relator (a): Bueno de Camargo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Fé do Sul - 1a Vara; Data do Julgamento: 24/05/2023; Data de Registro: 30/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Furto Qualificado

Relator(a):

Bueno de Camargo

Comarca:

Santa Fé do Sul

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

24/05/2023

Data de publicação:

30/05/2023

Ementa:
Furto qualificado, estelionato e organização criminosa: artigo 155, § 4o, incisos II e IV, § 4o-B e § 4o-C, inciso II, artigo 171, § 2o-A e § 4o, por duas vezes, do Código Penal, e artigo 2o da Lei 12.850/2013, todos na forma do artigo 69, do Código Penal. Apelações: Ministério Público e Defesa.
Nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226, Cód. Processo Penal): atipicidade, dispositivo

Ementa:
Furto qualificado, estelionato e organização criminosa: artigo 155, § 4o, incisos II e IV, § 4o-B e § 4o-C, inciso II, artigo 171, § 2o-A e § 4o, por duas vezes, do Código Penal, e artigo 2o da Lei 12.850/2013, todos na forma do artigo 69, do Código Penal. Apelações: Ministério Público e Defesa.
Nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226, Cód. Processo Penal): atipicidade, dispositivo processual de mera recomendação legal, inexistindo irregularidade quando praticado o ato processual de modo diverso. Condenação, ademais, com fundamento no conjunto das provas colhidas.
Preliminar rejeitada.
Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação.
Desclassificação do crime de furto qualificado pela fraude para estelionato: inadmissibilidade. Realização de transação bancária fraudulenta. Fraude utilizada para burlar a vigilância do banco.
Desclassificação do crime de organização para associação criminosa: impossibilidade. Condutas indicativas de vínculo associativo, com elementos de uma organização adrede constituída. Aplicação, bem adotada, do art. 2o, da Lei n. 12.850/2013.
Continuidade delitiva: inadmissibilidade, caso de reiteração delitiva.
Exasperação das penas-base pelas consequências do crime: inadmissibilidade, circunstâncias que não excedem as elementares do tipo.
Pandemia do Covid: agravante não adotada na sentença.
Remanejamento de qualificadoras para dosimetria da pena-base: adequação.
Causas de aumento do art. 155, § 4o-C, inc. II, e art. 171, § 4o, do Cód. Penal: inocorrência de bis in idem, idade das vítimas não valorada na pena-base.

Penas e regime:

– Odilon: furto qualificado (art. 155, § 4o, inc. II e IV, § 4o-B, Cód. Penal).
Pena-base: acréscimo de 1/4. Manutenção.
Segunda fase: atenuante da confissão, com redução de 1/6. Adequação.
Terceira fase: causa de aumento do art. 155, § 4o-C, inc. II, do Cód. Penal: acréscimo de 1/3. Manutenção.
– Odilon: estelionato (art. 171, § 2o, Cód. Penal).
Pena-base: mínimo legal. Manutenção.
Segunda fase: atenuante da confissão, prejudicada (Súmula/STJ 231).
Terceira fase: causa de aumento do art. 171, § 4o, do Cód. Penal: acréscimo de 1/3. Manutenção.
– Odilon: organização criminosa (art. 2o, Lei n. 12.850/2013).
Pena-base: mínimo legal. Manutenção.
Segunda fase: atenuante da confissão, prejudicada (Súmula/STJ 231).

– Michel e Michele: furto qualificado (art. 155, § 4o, inc. II e IV, e § 4o-B, Cód. Penal).
Pena-base: acréscimo de 1/4. Manutenção.
Terceira fase: causa de aumento do art. 155, § 4o-C, inc. II, do Cód. Penal: acréscimo de 1/3. Manutenção.
– Michel e Michele: estelionato (art. 171, § 2o, Cód. Penal).
Pena-base: mínimo legal. Manutenção.
Terceira fase: causa de aumento do art. 171, § 4o, do Cód. Penal: acréscimo de 1/3. Manutenção.
– Michel e Michele: organização criminosa (art. 2o, Lei 12.850/2013).
Pena-base: mínimo legal. Manutenção.

– Beatriz: furto qualificado (art. 155, § 4o, inc. II e IV, e no § 4o-B, Cód. Penal).
Pena-base: acréscimo de 1/4. Manutenção.
Terceira fase: causa de aumento do art. 155, § 4o-C, inc. II, do Cód. Penal: acréscimo de 1/3. Manutenção.
– Beatriz: estelionato (art. 171, § 2o, Cód. Penal).
Pena-base: mínimo legal. Manutenção.
Terceira fase: causa do art. 171, § 4o, do Cód. Penal: acréscimo de 1/3. Manutenção.
– Beatriz: organização criminosa (art. 2o, Lei 12.850/2013).
Pena-base: mínimo legal. Manutenção.
Segunda fase: acréscimo de 1/6 (art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013).

Regime fechado: manutenção, observada a manutenção da prisão domiciliar concedida pelo E. STJ, até posterior deliberação do MM Juízo da Execução (art. 66, inc. V, alínea c, Lei 7.210/1984.
Detração penal: exegese do art. 387, § 2o, Cód. Proc. Penal. Matéria de competência do MM Juízo da Execução (art. 66, inc. III, alínea c, Lei 7.210/1984)), sem reflexo na definição do regime marcado.
Concessão do benefício da Justiça Gratuita e pena de multa: matérias afetas à competência do MM Juízo das Execuções Criminais.
Preliminar rejeitada e, no mérito, provimento em parte do recurso da Acusação, para readequação da pena da ré Beatriz, não providos os da Defesa, com observação da prisão domiciliar concedida à ré Beatriz.